Tribunal: TJES
Processo: 5014220-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014220-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 21.571.389 MILENA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA ROQUE
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014220-71.2024.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

REC
ORRID
OS
: 21.571.389
MILENA SOUZA DE ALMEIDA FONSECA; CLUBE 1 ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13330070.

Contrarrazões no Id. 13330075 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 13330070), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13330067
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para cancelar os débitos posteriores ao pedido de cancelamento do contrato firmado com a parte autora, em 24/05/2021, e condenar o primeiro demandado SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a autora, a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face do réu CLUBE 1 ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de
termo de reclamação
sob o argumento de que a microempresa autora teve o seu nome negativado indevidamente, malgrado tenha realizado o cancelamento de plano de saúde coletivo junto à Samp.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
inexistência de comprovação do dano sofrido e ausência do dever de indenização por danos morais.

Pois bem.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da empresa Autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente (Id. 13329859, pág. 02). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Desse modo,
caberia à
R
ecorrente
evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Como bem apontou o juízo
a quo:

No caso em tela,
restou devidamente comprovado que a parte autora fora cobrada indevidamente de mensalidades após o pedido de cancelamento com envio de carta específica em 24/05/2021, ID. 42611398, pela intermediadora CLUBE 1.

A primeira demandada chegou a reconhecer, em defesa, não ter processado o pedido de cancelamento da parte autora, fazendo-o posteriormente, com a baixa do restritivo, ID. 48220904 - Pág. 1.

Contudo, em que pese a referida baixa, a parte demandada manteve cobranças nos meses subsequentes até dezembro de 2021, ID. 42611398 - Pág. 3; 53944568 - Pág. 7, sob alegação de cobranças de reajustes que não puderam ser realizados no ano de 2020 devido a pandemia de Covid 19.

Em que pese a legalidade das referidas cobranças, pois conforme comunicado nº 87, de 26 de novembro de 2020, a ANS estabeleceu que os valores relativos à suspensão dos reajustes de 2020 deveriam, em regra, ser diluídos em 12 doze) parcelas iguais e sucessivas, cobradas de janeiro a dezembro de 2021, ao analisar os documentos acostados, verifica-se cobranças de mensalidades em sua integralidade e, não, apenas do reajuste do ano anterior, ID. 48221410, 48221423.

Nesse sentido,
indevidas as cobranças realizadas pela parte demandada após o pedido de cancelamento do plano de saúde pela parte autora ocorrido em 24/05/2021.

(
grifos nossos
)

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
comung
o
com a r. sentença no sentido
de excluir os débitos posteriores ao pedido de cancelamento do contrato firmado, e de
reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de
negativação e cobranças indevidas.

Destaco que e. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 227, pacificou o entendimento de que as pessoas jurídicas podem, sim, sofrer
danos morais
, pois titulares de direitos da personalidade.

No caso, restou inegável o prejuízo à reputação, ao bom nome e às relações comerciais da empresa autora com a negativação indevida, providência que, sem dúvida, macula seu bom nome na praça.

Basta que se afirme que Recorrida teve seu nome negativado por dívida inexistente para se aferir que a lesão moral emerge
in re ipsa
, ou seja, desnecessária a comprovação de outros desdobramentos prejudiciais à lesada.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

o

R
ecorrente
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)